Tribunal: TJSP
Processo: 1006245-95.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada por empresa contratante para

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada por empresa contratante para declarar a inexigibilidade de débito decorrente de cláusula de aviso prévio em contrato coletivo empresarial e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a abusividade da cobrança, além de reconhecer a ilicitude da negativação decorrente do débito indevido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a validade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial; (ii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente da indevida negativação do nome da autora, pessoa jurídica, e a adequação do valor fixado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão de plano de saúde coletivo empresarial é abusiva, pois fundada em norma infralegal (art. 17, par. único, da RN no 195/2009/ANS) declarada nula na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, cuja eficácia é erga omnes, tornando inexigível qualquer valor com base nessa previsão.
4. A negativa de cancelamento imediato do contrato e a posterior negativação indevida do nome da autora configuram violação à honra objetiva da empresa.
5. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a culpa da requerida, o caráter pedagógico da medida e as condições econômicas das partes. No caso, o valor fixado em R$ 10.000,00 atende a esses critérios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI; 51, IV; CPC, art. 487, I; RITJSP, art. 252; RN ANS no 195/2009, art. 17, par. único (revogado); RN ANS no 557/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227; STJ, Súmula no 608; STJ, REsp 1298689/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 09/04/2013, DJe 15/04/2013; TJSP, Apelação Cível no 1118631-37.2024.8.26.0100, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 28/02/2025; TJSP, Apelação Cível no 1087609-58.2024.8.26.0100, Rel. Des. Rui Porto Dias, j. 19/05/2025; TJSP, Apelação Cível no 1112752-49.2024.8.26.0100, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 19/05/2025; TJSP, Apelação Cível no 1129192-23.2024.8.26.0100, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 16/05/2025.